Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. SÚMULA 176. TAXA DE JUROS DIVULGADA PELA ANDIB/CETIP. SUBSTITUIÇÃO DO CDI PELO INPC DEVIDA. TARIFA DE CADASTRO. TEMA 620. SÚMULA 566. LEGALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. APELO DO EMBARGADO IMPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática:
O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se há vícios no título executado e se há excesso na execução.
A parte autora alega que o contrato celebrado entre as partes cobra de forma indevida encargos administrativos e que há cobrança abusiva de juros. Além disso, aduz a impenhorabilidade de bem dado em garantia.

Por outro lado, a parte ré argumenta que o contrato previu expressamente os encargos devidos, afastando-se qualquer vício.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para determinar a elaboração de novos cálculos do débito, substituindo-se o CDI pelo INPC. 1.1. Na sua apelação, o banco embargado requer a reforma da sentença. Afirma que não se justifica a modificação determinada pela sentença quanto à CDI, seja porque viola a livre manifestação de vontade das partes contratantes (arts. 104, 113 e 422 do Código Civil), seja porque, nenhuma ilegalidade ou irregularidade havia na avença. Alega que o STJ vem mitigando a aplicação da Súmula 176, para concluir que não é abusiva, por si só, a adoção da taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros em contrato de abertura de crédito. 1.2. Em sua apelação, o embargante requer a reforma da sentença. Suscita a preliminar de ilegitimidade ativa por falta de interesse de agir porque a CCB é de Banco diverso, qual seja, Banco HSBC, em decorrência de uma cisão parcial. Argui a preliminar de cerceamento de defesa pois não teria sido aberto prazo ao apelante para impugnar os novos documentos juntados pelo banco em sua impugnação. Afirma que após a certidão informando o transcurso in albis do prazo para o Banco Bradesco impugnar os Embargos à Execução, bem como do prazo para requerer as provas, a parte apelada quedou-se inerte, juntando intempestivamente uma peça e documentos rebatendo os pontos alegados na inicial. Aduz que desta juntada, não foi sequer aberto prazo ao apelante para impugnar os novos documentos, por isso houve cerceamento de defesa. Sustenta a ilegalidade da TAC tendo em vista que a CCB demonstra que o embargante já era cliente do banco. Defende que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o do CPC
2. Preliminar de ilegitimidade ativa. Nos termos dos artigos 227 e 229 da Lei 6.404/76, a cisão para sociedade já existente segue as regras da incorporação, ocorrendo a sucessão de todos os direitos e obrigações. 2.1. A legitimidade dispensa a individualização do crédito perseguido em ação de busca e apreensão, porquanto a aquisição do HSBC pelo Bradesco S.A. constitui fato público e notório, com ampla divulgação. 2.2. A posse do título pelo requerente confirma a inexistência de qualquer objeção ao seu direito de perseguir o crédito nele estampado. 2.3. Julgados do TJDFT quanto ao tema: “(...) 1. O Banco Bradesco possui legitimidade para cobrar dívida proveniente de empréstimo bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSB Bank Brasil S.A. (...)” (00012836320178070011, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 2.4. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Antes da prolação da sentença o juízo de primeiro grau deu oportunidade às partes para se manifestarem ao informar previamente que haveria “julgamento antecipado do mérito” e determinar a “conclusão destes autos para sentença”, decisão contra a qual as partes quedaram-se inertes, operando-se a preclusão. 3.1. Embora o embargado não tenha apresentado impugnação aos embargos à execução, conforme certidão, logo em seguida ele ingressou no feito para intervir no processo no estado em que se encontrava, conforme autoriza o art. 346, parágrafo único, do CPC. 3.2. A falta de impugnação aos embargos à execução não produz os efeitos da revelia, devendo, de qualquer forma, o magistrado julgar de acordo com as provas constantes dos autos, como ocorreu na sentença apelada. 3.3. Julgados do TJDFT: “(...) 2. A ausência de impugnação nos embargos à execução, embora acarrete a revelia do embargado/exequente, não enseja a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo embargante/executado, pois nas ações executivas o direito do credor, consubstancia-se no próprio título, que é revestido das características de certeza, liquidez e exigibilidade, incumbindo ao devedor/embargante, o ônus de comprovar que o título não é dotado dessas características. (...)” (07142448820188070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021). 3.4. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.5. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 3.6. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.7. Portanto é facultado ao juiz o julgamento antecipado quando as questões atinentes à lide são prevalentemente de direito, nos termos do art. 355, I, do CPC. 3.8. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Recurso do Embargado. De acordo com a jurisprudência do STJ, consolidada da atualmente vigente Súmula 176: “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP”. 4.1. O citado Recurso Especial no 1.781.959/SC não tem força de precedente qualificado, por isso, não é capaz de afastar a incidência da referida súmula. 4.2. Segue julgado recente deste TJDFT confirmando a aplicação da Súmula 176: “(...) 3. Corrobora-se a abusividade na cláusula da cédula de crédito bancário objeto dos autos, uma vez que sua incidência já foi afastada do ordenamento jurídico por meio do Enunciado de Súmula 176 do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP. (...)” (07029287820188070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 4/5/2020).
5. Recurso do Embargante. No que se refere à legalidade da cobrança da TAC, o STJ definiu critérios para a cobrança de tarifas bancárias sob a disciplina dos recursos repetitivos, Recursos Especiais no 1.251.331-RS e no 1.255.573-RS, decidindo pela validade da cobrança da tarifa de cadastro desde que cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 5.1. Confira-se: Tema 620 do STJ: "Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." (REsp 1251331/RS e REsp 1255573/RS). 5.2. Súmula 566 do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” 5.3. A legitimidade da estipulação da Tarifa de Cadastro é garantida quando do início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 5.4. Sua cobrança tem por objetivo remunerar o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.” 5.5. No caso em análise, a cobrança de Tarifa de Cadastro é legítima visto que não há provas nos autos de que o embargante possuía anterior relação jurídica com o embargado, o que justifica o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito.
6. Honorários de advogado. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 6.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 50.000,00, a título de honorários advocatícios. 6.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o e 11, do CPC, já incluída a majoração recursal.
7. Apelo do embargado improvido. Apelo do embargante parcialmente provido.